Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS AO PEDIDO. USUCAPIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE DA RÉ. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL APÓS O CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do pedido, no caso, desde o oferecimento da contestação, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
2. Configura-se o litisconsórcio passivo necessário quando a eficácia da sentença repercute na esfera jurídica de terceiro (CPC 73, § 1o, I e 114).
3. É nula a sentença proferida em processo no qual o litisconsórcio passivo necessário não foi citado e não integrou a lide, no caso, o cônjuge da ré da ação de usucapião, pois o casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, é anterior à aquisição do imóvel.
4. Deferiu-se a gratuidade. Preliminar acolhida. Cassada a sentença, determinada a remessa dos autos à origem para atendimento do art. 115, parágrafo único/CPC.